Tribunal: TJPA
Processo: 0025000-20.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025000-20.2014.8.14.0301

APELANTE: ELENI DUARTE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE ALIMENTADA. RATEIO PROPORCIONAL AOS ALIMENTOS ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. PARCELAS RETROATIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Eleni Duarte da Silva e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que: (i) julgou improcedente o pedido de rateio igualitário da pensão por morte entre ex-cônjuge e viúva; (ii) negou reinclusão da autora no plano de saúde dos servidores públicos estaduais; e (iii) julgou procedente o pedido de pagamento das parcelas pretéritas não adimplidas, no percentual de 15%, entre a data do requerimento administrativo e a implantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ex-cônjuge, beneficiária de pensão alimentícia judicialmente fixada, tem direito ao rateio igualitário da pensão por morte com a viúva do servidor; (ii) saber se a ex-cônjuge tem direito à reinclusão no plano de saúde FUNSAU; (iii) saber se o IGEPREV pode ser condenado ao pagamento de parcelas retroativas do benefício previdenciário, diante de eventual duplicidade de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 estabelece que, havendo percentual fixado judicialmente a título de pensão alimentícia, o rateio da pensão por morte observará tal proporção, afastando a regra geral do rateio igualitário.
4. A autora, ex-cônjuge alimentada com 15% da remuneração do servidor, tem direito ao recebimento da pensão por morte nesse mesmo percentual, inexistindo previsão legal que assegure rateio igual com a atual companheira.
5. A legislação estadual não garante a manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde de servidor falecido, razão pela qual inexiste direito à reinclusão no plano FUNSAU.
6. Demonstrada a inadimplência parcial do benefício previdenciário no período entre o requerimento administrativo e a efetiva implantação da pensão, é devida a condenação do IGEPREV ao pagamento das parcelas retroativas no percentual de 15%, sem configuração de duplicidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O ex-cônjuge que recebia pensão alimentícia judicialmente fixada tem direito à pensão por morte no mesmo percentual, conforme art. 30 da LC estadual nº 039/2002, não havendo rateio igualitário com demais dependentes.

2. A condição de ex-cônjuge não assegura reinclusão em plano de saúde mantido pelo Estado após o falecimento do servidor.

3. É devido o pagamento das parcelas retroativas da pensão por morte no percentual correspondente à obrigação alimentar fixada, quando não adimplidas pelo ente previdenciário.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, negando-lhes provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos por
ELENI DUARTE DA SILVA e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Concessão de Benefício Previdenciário – Pensão por Morte, movida por
ELENI DUARTE DA SILVA.

A peça inicial narra que a autora, Eleni Duarte da Silva, ex-cônjuge do servidor público estadual Francisco Borges da Silva, falecido em 26 de abril de 2012, era beneficiária de pensão alimentícia arbitrada em 15% (quinze por cento) dos proventos do ex-marido, além de sua inclusão no Plano de Saúde FUNSAU, por força do divórcio homologado.

Com o falecimento, a autora passou a perceber apenas metade desse percentual, além de ter sido desligada do plano de saúde. Diante disso, pleiteou, administrativamente, o recebimento de pensão por morte de maneira igualitária com a viúva do de cujus, bem como a sua reinclusão no plano de saúde FUNSAU.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID. 21278872):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial de rateio da pensão por morte formulado pela autora, vez que escorreito o pagamento realizado administrativamente pelo IGEPREV da cota parte da requerente no importe de 15% (quinze por cento) do benefício previdenciário em questão, conforme fundamentação acima lançada,

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração da autora ao plano de saúde do FUNSAU, pelas razoes supra declinadas.

Por fim, JULGO PROCEDENTE apenas o pedido de pagamento das parcelas do benefício previdenciário que não foram pagas, a contar da data do requerimento administrativo formulado pela requerente protocolado em 28.11.2012, segundo documento de fl. 48, até a efetiva implementação do benefício na folha de pagamento dos pensionistas, ocorrido em 09.2013, conforme documentos de fls. 57/58, antes mesmo do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela (18.09.2014), a ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo a atualização ser feita de acordo com a Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 conforme fundamentação acima exposta, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento das custas processuais na proporção de 80% (considerando que o requerido sucumbiu minimamente nos pedidos), ficando isentos o IGEPREV e Estado do Pará, conforme artigo art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015; bem como, condeno as partes em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §3°, inciso I do CPC), observada a seguinte proporção: 2/10 em favor do patrono da requerente, 4/10 em favor do patrono do IGEPREV e 4/10 em favor do procurador do Estado do Pará, contudo, suspendo a exigibilidade dos honorários arbitrados em favor dos patronos dos entes públicos e das custas processuais em razão da gratuidade que concedo neste ato a parte autora, conforme requerimento formulado na exordial, que estava pendente de apreciação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Contra essa decisão,
o ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração (ID. 21278880), alegando a existência de omissão e contradição na sentença no que tange à definição expressa de que a responsabilidade pelo pagamento das parcelas retroativas da pensão por morte seria exclusivamente do IGEPREV, e não do Estado.

Argumentou que a sentença deixou dúvida quanto à legitimidade passiva do Estado do Pará para responder por tal obrigação, o que, segundo o embargante, violaria princípios da legalidade e da adequada alocação de responsabilidades entre entes públicos autônomos. Requereu, inclusive, efeito modificativo para que ficasse registrado que a condenação ao pagamento dos valores retroativos deveria recair exclusivamente sobre o IGEPREV.

O Juízo de origem, contudo, ao analisar os embargos, concluiu pela inexistência de omissão ou contradição a ser sanada. Explicou que, da leitura clara e sistemática da sentença, extrai-se que a única responsabilidade do Estado do Pará era relativa ao pedido de retorno da autora ao plano de saúde, sendo de exclusiva responsabilidade do IGEPREV o pagamento das parcelas do benefício previdenciário. Assim, os embargos foram conhecidos e rejeitados, sendo mantida integralmente a sentença (ID. 21278891).

Inconformada com a sentença,
ELENI DUARTE DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID.

21278878), alegando, em preliminar, a tempestividade do recurso, diante da prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública, além da sua legitimidade ativa e interesse recursal.

No mérito, argumenta que o rateio da pensão por morte deve ocorrer de forma igualitária entre ela e a viúva, com base no art. 77 da Lei nº 8.213/91, sustentando ainda a jurisprudência consolidada do STJ que garante o direito da ex-cônjuge que recebe alimentos a concorrer em igualdade de condições.

Ademais, pleiteia o reconhecimento do direito à reinclusão no Plano de Saúde FUNSAU, argumentando que a exclusão viola o direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo que no próprio divórcio foi garantida a sua condição de dependente do plano.

Na sequência, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
também interpôs recurso de apelação adesiva (ID. 21278886), alegando que a condenação ao pagamento das parcelas retroativas da pensão é indevida, uma vez que tal valor já teria sido pago à outra beneficiária, configurando, assim, duplicidade de pagamento e prejuízo ao erário. Alega ofensa ao art. 195, §5º da Constituição Federal, quanto à necessidade de fonte de custeio para a concessão de benefícios previdenciários.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV (ID.

21278898), nas quais a apelada, ELENI DUARTE DA SILVA, sustenta que o rateio proporcional ou o não pagamento integral da pensão no percentual alimentício anteriormente fixado constitui violação ao seu direito e invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a dependência econômica presumida do cônjuge que percebia pensão alimentícia.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em ID. 21278887, alegando a impossibilidade de reinclusão da apelante no plano de saúde FUNSAU.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

21324985.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau se absteve de se pronunciar quanto ao mérito, por não identificar interesse público primário que justificasse sua intervenção na demanda.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de rateio igualitário da pensão por morte entre a ex-cônjuge e a viúva do ex-servidor, manteve o percentual de 15% (quinze por cento) percebido a título de pensão alimentícia, julgou improcedente o pedido de reintegração da autora ao plano de saúde dos servidores públicos estaduais – FUNSAU, e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o IGEPREV ao pagamento das parcelas pretéritas não quitadas no mesmo percentual de 15%.

A autora, ex-cônjuge do falecido servidor público estadual, pleiteia em suas razões recursais a majoração do percentual da pensão por morte que lhe foi concedida, sustentando que, na condição de alimentanda à época do óbito, teria direito ao rateio igualitário do benefício com a atual companheira do ex-marido, com quem este convivia em união estável.

De outro lado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, por meio de recurso adesivo, requer a reforma da sentença para que seja julgado integralmente improcedente o pedido, sob o argumento de ausência de previsão legal para a concessão da pensão à ex-cônjuge em caso de convivência simultânea com companheira reconhecida.

Com efeito, a pensão por morte é um benefício previdenciário devido à família do segurado, tendo como fato gerador o falecimento do servidor, em atividade ou aposentado, previsto no art. 201, V, da Constituição Federal, que assim estabelece:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

V -
pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

Nesse sentido, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 26 de abril de 2012, conforme certidão de óbito de ID. 2127880 - pág. 3, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, a qual
dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Pará, que, em seu artigo 25, prevê que:

Art. 25.
A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Dentre os dependentes habilitados à percepção da pensão por morte estão, nos termos do art. 6º, I, da referida norma, o cônjuge ou companheiro(a), desde que mantida a constância do casamento ou da união estável.

Art. 6º.
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

Por sua vez, o §6º do art. 6º da LC nº 039/2002 admite a possibilidade de inclusão do ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira como dependente, desde que perceba pensão alimentícia fixada judicialmente, inclusive por escritura pública (art. 733 do CPC). Vejamos:

§ 6º.
O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira que receba pensão alimentícia fixada judicialmente ou na forma do art. 733 da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015, concorrerá e, igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do caput deste artigo.

Importa destacar que ainda de acordo com o que estabelece a Lei Complementar nº 039/2002, em seu art. 29, § 2º, havendo a comprovação de que o cônjuge divorciado judicialmente faz jus ao gozo de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, ele deve concorrer em igualdade de condições com os dependentes mencionados no inciso I, do art. 6, do mesmo diploma legal, senão vejamos:

Art. 29.
A concessão da pensão não poderá ser protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior, que importe em inclusão ou exclusão de dependente, somente produzirá efeitos, a contar da data de sua efetiva ocorrência

[...]

§ 2º.
O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei.

A referida norma deve ser interpretada de forma conjugada com o art. 30 da mesma lei, que dispõe que, havendo mais de um dependente com direito à percepção do benefício, a pensão por morte será rateada em cotas-partes iguais,
salvo se houver percentual referente à pensão alimentícia fixado judicialmente
– hipótese dos autos.

Art. 30.
Havendo mais de um dependente com direito à percepção do benefício, a pensão por morte será rateada em cotas-partes iguais
, salvo se houver percentual referente à pensão alimentícia fixado judicialmente.
(NR LC 49/2005)

Nesse contexto, percebe-se que o supracitado artigo estabelece duas regras: a primeira - regra geral - é a de que, em havendo concurso de dependentes com direito à pensão por morte, o benefício será dividido em partes iguais; enquanto que a segunda regra traz uma importante ressalva, pois excepciona de forma clara e indubitável que os beneficiários contemplados com pensão alimentícia arbitrada judicialmente, exatamente a hipótese dos autos, receberão o percentual fixado judicialmente a título de alimentos.

Veja, a intenção do legislador foi a de assegurar à ex esposa ou ex-companheira que recebe pensão alimentícia, o direito de continuar recebendo-a, mesmo após a morte do alimentante, e não a obrigatoriedade de percepção de quotas-partes iguais do benefício para cada titular, de forma que o benefício da pensão por morte deve respeitar a mesma proporção que os alimentos recebidos

Dessa forma, o direito da ex-companheira à pensão do segurado não deve extrapolar os limites da obrigação de prestação de alimentos estabelecida em decisão judicial.

Nesse contexto, a sentença recorrida analisou com propriedade a situação fática e normativa, ao reconhecer que a autora, ex-cônjuge com alimentos fixados em 15% (quinze por cento) da remuneração do falecido, faz jus ao recebimento do benefício no mesmo patamar, mas não em igualdade de condições com a atual companheira, justamente por existir previsão legal que excepciona a regra do rateio igualitário.

Trata-se de aplicação literal do art. 30 da LC nº 039/2002, que reflete a opção do legislador estadual em vincular o percentual da pensão por morte, nesse tipo de hipótese, ao quantum alimentar anteriormente arbitrado.

Com efeito,
a ratio
da norma é assegurar a continuidade da subsistência da ex-cônjuge dependente do servidor, mas não a paridade absoluta com dependente de convivência atual, quando não haja indicativo de dependência econômica maior que a reconhecida judicialmente.

Corroborando com o alegado, os Tribunais Pátrios possuem entendimento consolidado de que o direito da ex-companheira à pensão do segurado não deve extrapolar os limites da obrigação de prestação de alimentos estabelecida em decisão judicial.
In verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA QUE PLEITEIA O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL DE DIVÓRCIO TRANSITADA EM JULGADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE NOS TERMOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA JUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O cerne da questão gira em torno do direito ou não da parte autora em receber o benefício de pensão por morte do ex-segurado e, em caso de reconhecimento do direito, em qual percentual faria jus.

II- Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. O Igeprev pretende a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente; enquanto a parte autora almeja a majoração do percentual estipulado no decisum
a quo
.

III- De acordo com o que estabelece a Lei Complementar nº 039/2002, em seu art. 29, § 2º, havendo a comprovação de que o cônjuge divorciado judicialmente faz jus ao gozo de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, ele deve concorrer em igualdade de condições com os dependentes mencionados no inciso I, do art. 6, do mesmo diploma legal.

IV- O art. 30 da citada Lei Complementar, por sua vez, estabelece duas regras: a primeira - regra geral - é a de que, em havendo concurso de dependentes com direito à pensão por morte, o benefício será dividido em partes iguais; enquanto que a segunda regra traz uma importante ressalva, pois excepciona de forma clara e indubitável que os beneficiários contemplados com pensão alimentícia arbitrada judicialmente, exatamente a hipótese dos autos, receberão o percentual fixado judicialmente a título de alimentos.

V- Dessa forma, o direito da ex-companheira à pensão do segurado não deve extrapolar os limites da obrigação de prestação de alimentos estabelecida em decisão judicial.

VI- Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença de 1º grau mantida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0829563-77.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DIVORCIADO QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A teor dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, assistência recíproca e solidariedade familiar, o cônjuge divorciado que recebia pensão alimentícia faz jus à percepção do benefício previdenciário pensão por morte deixado pelo servidor/falecido.

2. Conforme já decidiu esta Corte de Justiça, "a Carta Magna de 1988, em seu artigo 226, § 5º, respalda o dever de mútua assistência entre os cônjuges, bem como o princípio da solidariedade familiar, os quais refletem o valor maior dignidade humana. Consoante o artigo 201, V, da Lex Maior, é devida a pensão por morte a todos os que dependem financeiramente do segurado e, nos termos do artigo 1.709 do Novo Código Civil, o novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. O falecimento do ex-cônjuge alimentante não tem o condão de transformar em contratual uma obrigação de natureza alimentar, em razão do que permanece o dever de prestar alimentos, sendo devido, por conseguinte, o benefício da pensão por morte ao ex-cônjuge alimentado." (MS nº 444848-68.2000.8.06.0000, Relatora a Desembargadora Maria Celeste Thomaz de Aragão, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2006), cujo trânsito em julgado ocorrera no Supremo Tribunal Federal, em 14/04/2014.

3. Liminar ratificada. Segurança concedida. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL deste e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, em conceder a segurança requestada, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 1º de novembro de 2018.

(TJ-CE - MS: 01275723520168060001 CE 0127572-35.2016.8.06.0001, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 01/11/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: 01/11/2018)

Assim sendo, a pensão alimentícia judicialmente estabelecida à autora foi no percentual de 15% da remuneração do servidor, sendo este o montante que, por força de norma específica, deve ser respeitado para o cálculo da pensão por morte. Não se trata, pois, de arbitramento do juízo com base em presunção de dependência, mas sim da preservação da proporcionalidade legal previamente fixada.

Ressalta-se que a tese de rateio igualitário defendida pela autora, baseada em analogia com o art. 76, §2º da Lei nº 8.213/91 (do RGPS), não pode prevalecer, pois o Regime Próprio é regido por legislação própria, com dispositivos específicos e tratamento autônomo. O princípio da especialidade impede que norma do RGPS se sobreponha à legislação local aplicável ao RPPS, mormente quando esta expressamente dispõe em sentido contrário, como é o caso.

No tocante ao pedido de reintegração ao plano de saúde FUNSAU, também não assiste razão à apelante
. A condição de ex-cônjuge não a mantém como dependente para fins de assistência à saúde no regime estatutário estadual. O falecimento do servidor extingue o vínculo jurídico que eventualmente a habilitava como beneficiária do plano, inexistindo previsão legal que ampare a manutenção ou reinclusão da autora no referido benefício.

Por fim, quanto ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV
em relação a impossibilidade de pagamento das parcelas retroativas da pensão no percentual de 15%, este não merece prosperar.

Restou demonstrado nos autos que a autora recebeu valores inferiores aos devidos após o óbito do servidor, tendo sido corretamente reconhecido o direito às diferenças, devendo a autora ser devidamente ressarcida.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Eleni Duarte da Silva e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/08/2025